Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-35.2017.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-35.2017.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORRENTINA

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: RENE SOUSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
CORRENTINA
. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000453-35.2017.8.05.0069,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
C
ORRENTINA
e, como Apelada,
R
ENE SOUSA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos d
a certidão de julgamento
.

Salvador, .